Tribunal: TJMT
Processo: 1040991-26.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040991-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROBERTA AMARAL LUCENA - CPF: 994.298.701-06 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– SAQUE E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NO COMÉRCIO LOCAL –COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA REQUERENTE
DESPROVIDO
.

1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, das faturas de cartão de crédito emitidas em favor do Requerente comprovando a utilização do mencionado cartão no comércio local e para realização de empréstimo mediante saque de quantia disponibilizada, contendo informações claras quanto às taxas e encargos praticados no ato da contratação, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito.

2. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTA AMARAL LUCENA
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Antecipada no 1040991-26.2022.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO PAN
S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial ante
à comprovação do vínculo negocial debatido nos autos, condenando a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente apelo (id. 205375697) sustentando:
i)
que a Requerida/Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar
a contratação do serviço
e
das taxas de juros e demais encargos pactuados
, uma vez que não há nos autos prova do instrumento que originou a operação no ano de 2010;
ii)
que
“não consta o contrato que originou a relação jurídica entre as partes nos autos, capaz de justificar os descontos na folha de pagamento, restando ausente documentos que comprovem as disposições acerca dos meios para quitação do valor integral da dívida, i.e., se a instituição financeira se encarregaria de expedir e enviar fatura a consumidora ou a esta incumbiria buscá-lo junto ao credor”
; e,
iii)
que
“ as faturas trazidas pela instituição financeira indicam taxa de juros de 4,70 % a 9,09% a.m. e 73, 52 % a 184,08% a.a., mesmo sem previamente pactuado no termo de adesão, o que se demonstra por demais EXCESSIVAS, ante a taxa média de mercado vigente à época, conforme documento trazido na inicial (Id. 10233942- fl. 12)”
.

Sustenta, ainda, a ocorrência do dano moral e o dever da Requerida, ora Apelada, de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

Sob esses argumentos, pugna pela reforma da r. sentença recorrida para
“reconhecer a abusividade do pactuado, convertendo em empréstimo consignado e a fixação da taxa de juros mensal indicados na exordial de 1,64% a.m., bem como condenar o apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral e honorários sucumbenciais”
.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 205375700) suscitando, preliminarmente, possível irregularidade na conduta dos patronos da parte Requerente indicativo da prática de advocacia predatória e inadmissibilidade do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade; e no mérito sustentou:
i)
a impossibilidade de devolução de qualquer valor, inclusive em dobro, ante a ausência de má-fé da instituição financeira;
ii)
a inexistência de danos morais; e, por fim
iii)
a impossibilidade de conversão da modalidade contratada e retorno ao status quo ante das partes.

A Apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão lançada no id. 205438697.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA CONDUTA DO ADVOGADO PATROCINADOR DA PRESENTE DEMANDA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Ré argumenta que os
“advogados patrocinadores da presente demanda, possuem ações múltiplas não só contra este banco demandado, mas outros, sempre com as mesmas características e/ou sobre as mesmas matérias e teses”
, situação que sinaliza a possibilidade de atuação predatória do advogado.

Nesse contexto, a parte Requerida requer
“a este MM. Juízo que adote as providências que entender cabíveis em relação à parte autora e ao patrono, inclusive com a sua condenação solidária às penalidades por litigância de má-fé e com a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração e sanção da conduta dos profissionais”
.

É cediço que são tidas por demandas predatórias as ações ajuizadas em massa, em grande quantidade e, geralmente, em várias comarcas ou varas, sempre com um mesmo tema, com petições quase todas idênticas, onde apenas o nome da parte e o endereço são modificados e, prioritariamente, estão vinculadas a demandas consumeristas, mormente ações que tem como objeto contratos de empréstimo bancário.

Sabe-se que é comum nesse tipo de demanda a insuficiência de documentos que possibilitem a identificação e localização da parte, tais como cópia dos documentos pessoais, de holerite e/ou comprovante de renda, bem como cópia de comprovante de residência.

Associado a isso, costumeiramente constata-se no caso concreto o ajuizamento de várias ações com a mesma causa de pedir, contra diversos prestadores de serviço/fornecedores de produtos, por vezes ajuizadas em comarcas distintas.

Contudo,
in casu
, compulsando detidamente os autos verifica-se que a petição inicial foi instruída com documentos bastantes para a identificação da parte Requerente, entre os quais, inclusive, cópia de reclamação promovida junto ao PROCON/MT (id. 205374587).

E, ainda, em consulta no PJE (primeiro grau) pelo CPF da parte Requerente não é possível identificar a proposição de demandas repetitivas com o mesmo argumento ora debatido.
A propósito, colaciono o
print
da consulta realizada através do CPF (994.298.701-06) da parte Requerente
ROBERTA AMARAL LUCENA
, onde é possível constatar a existência de apenas mais uma ação contra uma instituição bancária, porém patrocinada por outro advogado:

Logo, não se pode concluir que o caso dos autos caracteriza verdadeiro “demandismo”, conforme suscitado pela parte Requerida, ainda que recaia sobre o trabalho do patrono da parte Requerente a pecha de advocacia precatória.

Nessa trilha,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do apelo ante a possível irregularidade na conduta dos patronos da parte Requerente, suscitada pela parte Requerida.

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Requerida sustenta em suas contrarrazões (id. 205375700) que o recurso interposto pela parte Autora afronta o princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que
“a parte recorrente não rebate aos argumentos lançados na prolação da Decisium”
, bem como, que
“o Recurso tornou-se genérico ao ponto de não alterar os fatos narrados na fase de conhecimento, tratando-se de copia e cola, não havendo embasamento algum para reforma de tal decisão para condenação da Recorrida”
.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a parte Requerente enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte Requerida de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a parte Autora ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais aduzindo que inicialmente
“é funcionária pública estadual, e aderiu oferta da instituição financeira ré, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento. No entanto, os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira não encerram, visto que são realizados desde setembro de 2010 até os tempos atuais, perfazendo 130 (cento e trinta) parcelas, além de que está sendo identificado sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO (...) que perfazem o valor atualizado de R$ 55.776,28 (cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), e sem previsão de quitação”
.

Por essa razão, ajuizou a presente ação requerendo a conversão da modalidade de empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, bem como,
“declarar, desde a origem para operação cartão crédito e/ou empréstimo consignado, que a taxa juros justa fique limitada a 1,64% (um vírgula sessenta e quatro por cento) – taxa média BACEN praticada, sem capitalização mensal”
, condenar a Requerida à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais, por fim, a declaração da quitação da operação e o cancelamento dos descontos a título de cartão de crédito.

A Requerida, ora Apelada, apresentou sua defesa (id. 205375677) sustentando, as preliminares de prescrição e decadência, e quanto ao mérito, a legalidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado, para tanto, acostou à defesa uma série de faturas de cartão de crédito emitidas em nome da Requerente (id. 205375664 a 205375687).

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
improcedente
, com a condenação da Requerente
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

A Requerente não se conformando, interpôs o presente Apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Pois bem.

Entretanto, bem se vê que
razão não assiste à Apelante
.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

In casu
, a Apelante não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo pessoal descontado em folha.

Contudo,
restou comprovado nos autos que foi disponibilizado à Apelante o
Cartão de Crédito n.o

XXX XXXX XXXXX 2058
, com limite disponível para compras e saques à vista, o qual vinha sendo utilizado pela Apelante no comércio local, conforme demonstramos abaixo por amostragem:

Logo, resta comprovada a contratação do serviço de cartão de crédito consignado, bem como a sua utilização, tanto para saques quanto para compras.

A Apelada ainda comprovou a disponibilização para saque e o respectivo aceite/contratação de empréstimo via cartão de crédito, conforme se verifica, por amostragem, na fatura de cartão de crédito com vencimento em 15/01/2017. Vejamos:

Desse modo, verifica-se que o Banco requerido acostou aos autos as faturas do cartão de crédito contratado e utilizado pelo Requerente, inferindo-se da documentação que os descontos realizados em folha de pagamento se referiam ao valor mínimo das faturas, sendo certo que bastava à Requerente/Apelante realizar o pagamento mensal do restante do valor das faturas para evitar a situação de inadimplência; o que não o fez, gerando assim débitos elevados.

Diante desse cenário, não há como se admitir a tese da Requerente, ora Apelante, sobre o desconhecimento quanto à natureza do contrato firmado para com Instituição financeira requerida, mormente porque a irresignação da Requerente só se deu após 12 (doze) anos do primeiro desconto efetivado pela Requerida, segundo alega a Requerente.

Nesse sentido, infere-se dos autos que não há ilegalidade nas cobranças realizadas, sendo que, em regra, nessa modalidade de pagamento, incidem juros caso a fatura não seja paga em sua integralidade.

Sendo assim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito, contendo as características do
cartão de crédito
, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema destaco julgados de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUE E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, UTILIZADO PARA FAZER SAQUES E COMPRAS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA. COBRANÇA DEVIDA. DESPROVIMENTO DO APELO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0832366-85.2022.8.19.0001 2023001112881, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2024, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1a CÂMARA, Data de Publicação: 20/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA SAQUES. DISTINGUISHING DA SÚMULA 63 DO TJGO.

1. O caso em apreço é diferente daquele previsto na súmula 63 deste Tribunal. Isto porque, ao analisar os precedentes judiciais que alicerçaram a referida súmula, é possível verificar que todos tratam de situações em que os consumidores acreditaram que haviam contratado tão somente empréstimo consignado, o que era evidenciado pelo fato de jamais terem utilizado o cartão para transações diversas, como saques.

2.
As faturas acostadas aos autos demonstram que o recorrente utilizou o cartão de crédito para a efetivação de saques complementares. Destarte, ele tinha ciência da modalidade contratada, uma vez que, além de ter utilizado o cartão de crédito, recebeu as faturas mensais referentes às operações realizadas, sem nenhuma impugnação durante o respectivo período.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO 53156679020208090113, Relator: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES - (DESEMBARGADOR), 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/01/2022) (Destaquei).

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Deixo de analisar as demais teses recursais, observada a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela Requerente, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024